Tribunal: TJSP
Processo: 2017020-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Prestação de serviços – Rescisão contratual c/c restituição de valores, cobrança de multa e indenização por danos – Cumprimento de sentença – Nulidade de citação – Inocorrência – Alegação corretamente afastada – Agravo de instrumento improvido.